Tribunal: CARF
Processo: 10880.912969/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.912969/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.182 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
Y&R PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (SÚMULA CARF No 168)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$303.454,53, relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 e homologar as compensações realizadas até o
limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ao proferir a resolução 1401-
000.147 para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados até o
presente julgamento.
Trata o presente processo de pedido de restituição/declaração de compensação,
transmitido por meio do programa PER/DCOMP, referente a pagamento indevido ou a maior de
IRRF, efetuado no ano-calendário de 2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.912969/2006-14
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912969/2006-14

O Despacho Decisório (fl. 06) da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo (DERAT SÃO PAULO) não homologou a compensação declarada em
virtude da inexistência de crédito, sob a seguinte fundamentação:
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados pra quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP ."
A contribuinte apresentou, em 19/06/2008, por seus procuradores, manifestação
de inconformidade (fls. 11 a 21), alegando, em síntese, o seguinte:
(i) que a base de cálculo do imposto de renda a ser pago mensalmente revelou-se negativa e
houve, portanto excesso de pagamentos de imposto retido na fonte sob o código de
receita 8045;
(ii) que, nos termos da IN SRF n° 600/2005 (artigo 5o), é permitido ao contribuinte que
apurar saldo negativo de IRPJ compensar este crédito com outros tributos federais, a
partir do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do período de
apuração, corrigindo tal saldo mediante aplicação de juros Selic;
(iii)que no presente caso, conforme se depreende da sua DIPJ 2003, no ano calendário de
2002, foi apurado resultado negativo em todos os meses do ano, motivo pelo qual não
houve imposto de renda a ser pago;
(iv) que nesse mesmo ano efetuou diversos recolhimentos do IRRF sob o código 8045,
declarando corretamente tais valores em suas DCTFs trimestrais;
(v) que, em 31/12/2002, apurou saldo negativo de IRPJ, no montante de R$ 448.957,61,
correspondente ao valor exato de todas as retenções efetuadas ao longo do ano, uma vez
que, além de ter apurado prejuízo fiscal, não existiram quaisquer outros recolhimentos ou
retenções de imposto no período;
(vi) que, pretendendo utilizar o referido crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, a
Requerente elaborou e apresentou, em outubro de 2003, a competente Declaração de
Compensação perante a repartição fiscal;
(vii)
que, como o valor do saldo negativo era exatamente igual ao valor do IRRF
recolhido por meio de DARF, a Requerente, ao elaborar a referida DComp, acabou
optando, de maneira desavisada, pelo "Tipo de Crédito" relativo a pagamento indevido ou
a maior, e não a saldo negativo de IRPJ;
(viii)
que, não obstante, como os pagamentos indevidos ou a maior referem se àqueles
efetuados por meio de DARF, a Requerente, seguindo esse raciocínio, houve por bem
pleitear a compensação do crédito existente relacionado a um valor específico de IRRF
recolhido sob o código 8045;
(ix) que, dessa forma, ao apresentar a presente DComp, a Requerente vinculou o débito que
pretendia ver compensado a um DARF de IRRF recolhido sob o código de receita 8045,
abstendo-se de mencionar a totalidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002. E, foi justamente em virtude da adoção deste procedimento que, ao analisar a
DComp em questão, mediante confrontação eletrônica de dados, a Receita Federal negou
homologação à compensação pleiteada;
(x) que o preenchimento equivocado da DComp em questão, por parte da Requerente, em
nada altera a existência de crédito em seu favor a título de saldo negativo de IRPJ;
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912969/2006-14

(xi) que, ainda que a Requerente porventura tenha preenchido de forma errônea a sua DComp,
esse fato não pode ser considerado como causa suficiente a ensejar o indeferimento do
crédito pleiteado, uma vez que é perfeitamente possível a sua comprovação;
(xii)
que o processo administrativo tributário está sujeito às garantias constitucionais
ordinariamente previstas, quais sejam, a garantia do devido processo legal e do duplo
grau de jurisdição, da ampla defesa e contraditório e da necessária fundamentação das
decisões, além do princípio da verdade material que estabelece que a Administração
Pública deve buscar, a qualquer momento, todas as provas e fatos que comprovem a
verdadeira situação enfrentada;
(xiii)
que outros processos administrativos (relacionados na manifestação de
inconformidade), tem por objeto a compensação de outros débitos, mas com o mesmo
crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano de 2002, motivo pelo qual devem ser
apensados, nos termos do art. 9o, § 1o do Decreto 70.235.
A DRJ, por unanimidade de votos, INDEFERIU a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2002
PER/DCOMP. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
ALTERAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
A
SER
COMPENSADO. INOVAÇÃO.
A indicação, na fase litigiosa, de direito creditório distinto do
apontado na Per/Dcomp original, encerra verdadeira inovação,
configurando- se em nova solicitação da contribuinte, não passível
de apreciação originária pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a interessada interpôs recurso
voluntário a este CARF, repisando os tópicos trazidos anteriormente na impugnação.

RESOLUÇÃO
Esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao apreciar as razões expostas no recurso
voluntário entendeu ter ocorrido erro material no preenchimento da DCOMP objeto do presente
processo, tendo em vista que a Recorrente indicou equivocadamente Crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior de IRRF ao invés de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002.
Nesta ocasião esta Turma Ordinária resolveu converter o julgamento em
diligência, para verificação da existência de crédito relativo à saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002. Fê-lo nos seguintes termos:
Dessa forma, em nome do princípio da verdade material e da fungibilidade, deve-se
permitir a retificação da DCOMP quando é patente o erro material no seu
preenchimento, o que ficou configurado no caso concreto em que há divergência
facilmente perceptível entre o que foi apresentado e o que queria ser apresentado,
revelado no próprio contexto em que foi feita a declaração.
Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912969/2006-14

Nesse contexto, inclinome pela realização de uma diligência específica para que seja
adotada as seguintes providências pela Fiscalização:
- Transmutar a situação de pagamento indevido para compensação de saldo negativo do
IRPJ para o anocalendário de 2002, levando a PER/Dcomp a tratamento manual;
- Intimar, se for o caso, o contribuinte a apresentar novas informações, esclarecimentos
e retificações que entender pertinentes à solução da lide;
- Prosseguir na validação do saldo negativo informado pelo sujeito passivo na DIPJ
através da análise das parcelas que compõem o crédito informadas no PER/DCOMP;
- Após as verificações acima e apurar a certeza e liquidez do crédito tributário em
referência, verificar se ainda resta algum débito remanescente a ser coberto, refazendo
todas as imputações utilizando o Sistema pertinente da Receita Federal do Brasil.
- A autoridade fiscal deverá elaborar relatório conclusivo das verificações efetuadas nos
itens anteriores.
Ao final entregar cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta) dias
para que ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá
retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
Para efeito de controle da autoridade executora, o presente processo foi julgado em
conjunto com 9 (nove) outros processos, todos tendo sido também baixados em
diligência: no 10880.912969/2006-14, 10880.912974/2006-27, 10880.912975/2006-71,
10880.912976/2006-16,
10880.912979/2006-50,
10880.912980/2006-84,
10880.912990/2006-10, 10880.912991/2006-64, 10880.913014/2006-84.
A autoridade executora também deve atentar para os processos já referidos e julgados
pela 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF (no 10880.912964/2006-91 e os
processos a ele apensados: no 10880.912964/2006-91, 10880.912965/2006-36,
10880.912982/2006-73,).
10880.912984/2006-62,
10880.912988/2006-41
e
10880.912987/2006-04).

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
Em atendimento aos quesitos formulados na referida resolução a Autoridade
Fiscal formalizou o Relatório de Diligência Fiscal (fls. 980 a 984) e concluiu que:
Nos termos acima, constatamos a disponibilidade de crédito de Saldo Negativo de IRPJ
do exercício 2003 (ano-calendário 2002) no valor original de R$303.454,53 disponível
para utilização em Declarações de Compensação e homologação das compensações
declaradas vinculadas a este crédito até o limite do crédito conforme apuração às fls.
544/564 e resumida em ‘Listagem de Débitos-Saldos Remanescentes’.
Em relação à Declaração de Compensação no 07521.85698.201003.1.3.04-1223
vinculada ao processo de crédito no 10880.912994/2006-06 (processo em diligência
CARF), não há crédito suficiente de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2003 (ano-
calendário 2002) para eventual homologação desta Declaração de Compensação.
Em relação às demais Declarações de Compensação vinculadas aos processos de crédito
no
10880.912963/2006-47,
10880.912968/2006-70,
10880.912969/2006-14,
10880.912974/2006-27,
10880.912975/2006-71,
10880.912976/2006-16,
10880.912978/2006-13,
10880.912979/2006-50,
10880.912980/2006-84,
10880.912985/2006-15,
10880.912989/2006-95,
10880.912990/2006-10,
10880.912991/2006-64 e 10880.913014/2006-84 (processos em diligência CARF), há
crédito suficiente de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2003 (ano-calendário 2002)
para eventual homologação das Declarações de Compensação vinculadas.
Sendo estas as considerações que entendemos pertinentes, intimamos o contribuinte
para ciência desta Informação Fiscal para eventual manifestação no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência e terminado o prazo retornaremos os processos de crédito no
10880.912963/2006-47,
10880.912968/2006-70,
10880.912969/2006-14,
Fl. 997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912969/2006-14

10880.912974/2006-27,
10880.912975/2006-71,
10880.912976/2006-16,
10880.912978/2006-13,
10880.912979/2006-50,
10880.912980/2006-84,
10880.912985/2006-15,
10880.912989/2006-95,
10880.912990/2006-10,
10880.912991/2006-64, 10880.912994/2006-06 e 10880.913014/2006-84 ao CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para seguimento dos respectivos
julgamentos.

RESPOSTA À DILIGÊNCIA
A Recorrente, após ser devidamente intimada do relatório de diligência fiscal,
apresentou resposta manifestando a sua concordância com o resultado da diligência, na qual foi
verificada a existência de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 em valor
suficiente para a homologação da DCOMP objeto do presente processo, requerendo, assim, o
provimento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele eu conheço.
Trata-se de declaração de compensação preenchida com erro material, na qual a
Recorrente informou crédito de pagamento a maior ou indevido de IRRF, quando o correto seria
a indicação de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.
Conforme ao que se verifica da Resolução no 1401-000.147, o voto condutor se
baseou em precedente da mesma Contribuinte e mesmo ano-calendário (2002), no acórdão no
1101-00.590, que deu provimento parcial ao recurso para:
reconhecer ao crédito utilizado na DCOMP a natureza de parcela do saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito pela autoridade preparadora, com o conseqüente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, providenciando-se a apensação
dos processos apreciados nesta sessão (no 10880.912964/2006-91, 10880.912965/2006-
36,
10880.912982/2006-73,
10880.912984/2006-62,
10880.912988/2006-41
e
10880.912987/2006-04) antes de seu retorno à origem.

Aplicando o mesmo entendimento, mas com procedimento diverso, esta Turma
Ordinária resolveu converter o julgamento em diligência para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito tributário de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002.
Conforme descrito linhas acima, ao realizar a diligência, a Unidade de Origem
verificou que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 era de R$ 303.454,53, valor
considerado suficiente para homologação das declarações de compensação vinculadas aos
processos
10880.912968/2006-70,
10880.912969/200614,
10880.912974/200627,
10880.912975/200671, 10880.912976/200616, 10880.912979/200650, 10880.912980/200684,
Fl. 998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.182 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.912969/2006-14

10880.912990/200610, 10880.912991/200664, 10880.913014/200684, todos apensos e pautados
para julgamento na presente data.
Dessa forma, verificada a existência, suficiência e disponibilidade de crédito
suficiente para homologação da compensação declarada pela Recorrente e aqui analisada,
entendo ser o caso de aplicação da Súmula CARF no 168, para o reconhecimento de material no
preenchimento da DCOMP, reconhecendo-se o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2002.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o direito creditório de R$ 303.454,53, relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
disponível.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital